Tribunal: CARF
Processo: 13152.000015/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13152.000015/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.352 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MARIO LEMOS DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes e instrução dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência. Mantém-se a glosa quando não
comprovada a relação de dependência a motivar as respectivas deduções.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
CONTRA
O
INSS.
JUROS
DE
MORA
RELACIONADOS
AOS
PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA
REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas em
decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que: a) o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 4.588,31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13152.000015/2011-47
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.352 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.000015/2011-47

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 4.753,80;
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 4.961,32;
3. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrente de ação da
Justiça Federal de R$ 21.712,21;
4. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 7.354,24;
5. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 960,57
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento e apresenta documentos comprobatórios.
Em síntese, alega que:
- a compensação do imposto de renda foi conforme o comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora e requer 30 dias para a juntada deste;
- não há omissão de rendimentos, visto que o valor declarado é o valor sem a
correção monetária e os juros de mora e que este é o acumulado de diferença de benefício
previdenciário, que deveria ser pago mês a mês;
- a despesa com instrução refere-se o dispendido para a educação de sua neta, no
qual a sua filha Renata Dias de Almeida é sua dependente, segundo a certidão de nascimento
anexa;
- a relação de dependência de seu filho Robson Dias de Almeida está devidamente
comprovada pela certidão de nascimento anexa e o comprovante de pagamento da instituição
UNIC comprovando que estava cursando faculdade;
- os gastos das despesas médicas referem-se aos pagamentos de plano de saúde de
seus dependentes, segundo documentos anexos;
- requer o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
que restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas com seu dependente Robson Dias
de Almeida de R$ de R$ 1.218,94, restabeleceu a dedução com o seu dependente Robson Dias
de Almeida de R$ 1.584,60, restabeleceu a dedução de despesa de instrução do dependente
Robson Dias de Almeida de R$ 2.480,66.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.352 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.000015/2011-47

Cientificado da decisão de primeira instância, em 10/02/2012, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 13/03/2012, onde alega, em apertada síntese, que:
- o valor compensado de IRRF consta do comprovante de rendimento juntado aos
autos;
- os valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária não sofrem a
incidência do imposto de renda, logo deve ser decotado do valor recebido da justiça federal o
valor de R$ 6.112,21;
- o valor recebido da justiça federal deve ser considerado mês a mês e não o valor
recebido acumuladamente;
- demonstrou a dependência de sua filha Renata Dias de Almeida bem como de
sua neta Luiza Almeida de Alencar;
- demonstrou as despesas de instrução com sua neta Luiza Almeida de Alencar;
- as despesas médicas de sua filha e sua neta estão comprovadas nos autos;
- solicita, por fim, o prazo de 5 dias para anexar declaração emitida pelo plano de
saúde Unimed para comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Das Deduções Indevidas de Dependente, Instrução e Despesas Médicas
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida das dependentes
Renata Dias de Almeida (filha) e Luiza Almeida de Alencar (neta).
No que tange à glosa dos dependentes cabe trazer os termos do art. 35 da Lei no
9.250, de 1995, abaixo transcrito
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.352 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.000015/2011-47

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.”
A sua filha Renata Dias de Almeida, nascida em 11/12/1982 (fl.24), no ano-
calendário 2007, já tinha 25 anos completos, logo não se enquadra na condição de dependente.
No mesmo sentido, sua neta Luiza Almeida de Alencar não se enquadra na
condição de sua dependente, uma vez que o contribuinte não detém a guarda judicial dela.
Neste sentido, não sendo suas dependentes, Renata Dias de Almeida (filha) e
Luiza Almeida de Alencar (neta), por consequência, não podem ser deduzidas pelo Recorrente os
valores de despesas com instrução e despesas médicas que o contribuinte tenha, por ventura,
efetuados com elas.
Portanto, deve ser mantida a decisão de piso no que diz respeito às seguintes
infrações: dedução indevida de dependentes, dedução indevida de instrução e dedução indevida
de despesas médicas.
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 42), o
contribuinte declarou um total de IRRF da fonte pagadora Tangara da Serra Prefeitura Municipal
no valor total de R$ 4.552,65, tendo sido glosado pela fiscalização um valor de R$ 960,57, logo
foi mantido um valor de IRRF de R$ 3.592,08.
Os documentos juntados aos autos pelo Recorrente (fls. 105/110) não comprovam
um valor total de IRRF de R$ 4.552,65, logo deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização
no valor de R$ 960,57.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
No que tange à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 21.712,21, o Recorrente contesta a forma
de cálculo utilizada pela fiscalização, regime de caixa, bem como a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora/correção monetária.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2007
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.352 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.000015/2011-47

Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos (fls. 16/19).
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, portanto, incorreto o regime de caixa utilizado pela
fiscalização (fls. 16/19).
No caso concreto, conforme depreende-se do Demonstrativo de Diferença de
Benefício Previdenciário (e-fls. 16/20) consta a informação do recebimento de correção
monetária/juros mora, no valor total de R$ 5.982,07.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.352 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.000015/2011-47

único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de revisão de benefício previdenciário.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora/correção monetária legais vinculados as verbas revisadas
do benefício previdenciário reconhecidos em decisão judicial no valor de R$ 4.588,31 (fl. 21).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira
aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$
4.588,31.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 130
DF CARF MF
Original